Tribunal: TJBA
Processo: 0000648-11.2010.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000648-11.2010.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: BARTOLOMEU DE PINHO ROSA

Advogado(s)
:
FABIO SILVA SANTANA SANTOS, MARCIO SOUZA GARCIA

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DANO MORAL DECORRENTE DE ATO COMISSIVO DE AGENTE PÚBLICO. LESÕES GRAVES DECORRENTES DE ABORDAGEM POLICIAL. REGULARIDADE DO JULGAMENTO MONOCRÁTICO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de
Agravo Interno interposto pelo ESTADO DA BAHIA contra decisão
monocrática
que negou provimento à apelação cível, mantendo a condenação ao pagamento de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a título de indenização por danos morais em favor de BARTOLOMEU DE PINHO ROSA, em razão de agressões físicas graves praticadas por policial militar. A decisão agravada também majorou os honorários
advocatícios

sucumbenciais
para 20% sobre o valor do proveito econ
ômico
, com fundamento no
art
. 85, § 11, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se estavam presentes os pressupostos legais para o julgamento
monocrático
da apelação cível com fundamento no
art
. 932, IV, do CPC; (
ii
) verificar se a decisão
monocrática
incorreu em erro ao aplicar o Tema 940 da Repercussão Geral do STF ao caso concreto; e (
iii
) analisar se estavam presentes os requisitos legais para a condenação do Estado por danos morais decorrentes de responsabilidade objetiva.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

3.

O julgamento monocrático da apelação cível encontra respaldo no art. 932, IV, do CPC, tendo em vista a aderência da decisão à jurisprudência consolidada do STF (Tema 940) e à orientação reiterada do TJ/BA quanto à responsabilização objetiva do Estado em casos de abuso policial.

4.
A tese firmada no Tema 940 do STF guarda pertinência temática com a controvérsia, pois trata da responsabilidade civil objetiva do Estado por atos de seus agentes, sendo aplicável ao caso, que envolve agressão cometida por policial militar no exercício da função.

5.
A possibilidade de interposição de agravo interno contra a decisão
monocrática
afasta eventual ofensa ao princípio da colegialidade, conforme entendimento do STJ e do próprio TJ/BA, sendo este o meio legítimo de controle interno da decisão singular.

6.
O acervo probatório dos autos, composto por laudos médicos, exames,
registros
hospitalares e fotografias, demonstra de forma robusta o dano sofrido e o nexo de causalidade com a conduta do agente público, atraindo a responsabilidade objetiva do Estado, nos termos do
art
. 37, § 6º, da CF.

7.
A desistência da produção de prova testemunhal pelo próprio Estado da Bahia e a ausência de impugnação específica aos documentos juntados confirmam a suficiência probatória para a condenação.

8. A abordagem policial com uso desproporcional da força configura ato ilícito reparável, sendo irrelevante a ausência de culpa do agente na sistemática objetiva de responsabilização.

9. O valor arbitrado a título de indenização por danos morais (R$ 50.000,00) é razoável e proporcional, considerando a gravidade das lesões e o risco de morte, além de estar em consonância com precedentes análogos e respeitar a vedação à
reformatio
in
pejus
.

10. Corrige-se, de ofício, a base de cálculo dos honorários
advocatícios
recursais, para consignar que o percentual de 20% incide sobre o valor da condenação.

IV. DISPOSITIVO

11
.
Agravo interno conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988,
art
. 37, § 6º; CPC/2015,
arts
. 932, IV, 1.021, 85, § 11, e 436.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 1.027.633/PE (Tema 940 da Repercussão Geral); STJ,
AgInt
no
AREsp
1.389.200/SP, Rel. Min. Marco
Buzzi
, 4ª Turma,
DJe
29.03.2019; TJ-BA, Agravo Interno Cível n. 0562514-55.2016.8.05.0001, Rel. Desa.
Dinalva
G. L. Pimentel, j. 06.02.2023; TJ-BA, Agravo Interno n. 0514992-03.2014.8.05.0001, Rel. Des. Ícaro Almeida Matos, j. 28.09.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0000648-11.2010.8.05.0229
, em que figuram como
embargante
ESTADO DA BAHIA e como
embargado
BARTOLOMEU DE PINHO ROSA.

ACORDAM
os
Desembargadores
integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, por
unanimidade
,
em
CONHECER
E NEGAR
PROVIMENTO ao Agravo Interno
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data
registrada
em sistema.

PRESIDENTE

DES. RICARDO REGIS DOURADO

Relator

PROCURADOR DE JUSTIÇA

(RRD7)